Tribunal: TJES
Processo: 0004138-74.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004138-74.2017.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON MAURO SANTOS DAS VIRGENS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RECURSOS. MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA.
DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "E", DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE.
PLEITO DE
RECONHECIMENTO
DA
ATENUANTE DE CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
.
CABIMENTO
. RÉU QUE CONFESSA O CRIME.
RECURSO
S CONHECIDOS E PROVIDOS
.
1. O denunciado ceifou a vida do próprio filho, situação que corresponde à hipótese prevista na agravante de pena do artigo 61, II, alínea “e”, do Código Penal.
2. O réu confessou a prática delituosa em todas as oportunidades em que foi interrogado, razão pela qual é imperiosa a incidência da atenuante de confissão espontânea, estabelecida no artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal.
3. Recursos conhecidos e providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Edson Mauro Santos das Virgens
e pelo
Ministério Público de
1º grau
, contra a r. sentença de fls. 196/197v, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus – Tribunal do Júri.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa às fls. 02, que:

“Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base a presente denúncia, que no dia 20/05/2017, por volta das 14h00min, na Rua do Cerimonial, próximo a empresa ‘Água Mineral Açaí’, Bairro Litorâneo, nesta comarca, o ora denunciado, agindo de forma livre e consciente, utilizando-se de uma arma de fogo, com vontade de matar, efetuou disparo contra a vítima Everson de Souza das Virgens (filho) causando-lhe as lesões corporais descritas no Boletim Unificado de fls. 03/04, que foram causa suficiente para a sua morte.

No dia dos fatos, o denunciado, que é pai da vítima, chegou em casa e foi em direção à vítima que se encontrava no quintal da residência, oportunidade em que ao avistá-la começou a insultá-la e provocá-la, sem motivo aparente.

O acusado, movido pela vontade de matar seu filho (vítima), pegou uma faca e tentou contra vida de Everson, porém não consumou sua intenção criminosa por intervenção da Sr. Vanuza (mãe da vítima).

Contudo, o denunciado não satisfeito e decidido em matar seu filho, entrou no imóvel, buscou sua arma de fogo e, após municiá-la, foi ao encontro da vítima, apontou em sua direção e com intenção de matar, disparou contra a mesma, que levada ao hospital, não resistiu ao ferimento e veio a falecer.

Insta constar que o acusado e a vítima não possuíam um bom relacionamento, sendo frequentes os desentendimentos entre os dois. Inclusive, conforme a mãe da vítima, o denunciado teria manifestado por, diversas vezes o desejo de matá-lo. [...]”.

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado sentenciante, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de condenar o recorrente pelo crime capitulado no
art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal
, à pena total de
1
6 (dezesseis) anos
de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Em
razões recursais
apresentadas às fls. 201/202v, o Ministério Público pleiteia o reconhecimento e aplicação da agravante inscrita no artigo 61, inciso II, alínea “e” do Código Penal.

Às fls. 230/233v, a Defensoria Pública, em suas
razões recursais
, requer o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, estabelecida no artigo 65, III, “d”, do Código Penal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que não foi questionada a materialidade e a autoria delitiva do crime de homicídio qualificado pelo qual o apelante fora condenado, uma vez que restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Assim, vislumbra-se que as partes se insurgem tão somente contra o capítulo da dosimetria da pena, na forma do art. 593, III, alínea “c”, do Código de Processo Penal.

A propósito, s
obre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Nesse particular, n
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo sempre se pautar em motivação idônea, tendo como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Dito isso, na primeira fase da dosimetria, o
magistrado sentenciante
, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68, do mesmo código, bem como considerando o preceito secundário previsto no art. 121, § 2º, do Código Penal, que prevê a
pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
, fixou a pena-base em
16 (dezesseis)
anos de reclusão
, por consignar a existência de
02 (duas)
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam, culpabilidade do agente
e
circunstâncias do crime.

Ato contínuo, na fase intermediária da pena, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Nesse ponto, as partes recorreram da sentença
a quo
, de modo que
o Ministério Público requer o reconhecimento da agravante de pena prevista no artigo 61, II, alínea “e”, do Código Penal
, que prevê o aumento da pena quando o crime é cometido contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, enquanto
a defesa postula a incidência da atenuante de confissão espontânea, estabelecida no artigo 65, III, “d”, do Código Penal
.

Quanto ao pleito ministerial, a agravante do artigo 61, II, “e”, do Código Penal, estabelece que “
São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: II – ter o agente cometido o crime: e) contra ascendente,
descendente
, irmão ou cônjuge
”.

No caso dos autos, considerando que Edson Mauro Santos das Virgens ceifou a vida do próprio filho, é patente que o caso em comento corresponde à hipótese prevista na agravante de pena do artigo 61, II, alínea “e”, do Código Penal,
sendo imperiosa a incidência da agravante em comento
.

Noutro giro, no que concerne ao pleito da defesa de reconhecimento da atenuante de pena de confissão espontânea, também merece acolhimento.

Isso porque, em todas as oportunidades que foi interrogado, o denunciado
confirmou ser o autor dos disparos contra a vítima
, conforme se verifica à fl. 10, ainda em sede policial, e nas mídias constantes às fls. 94, 133 e 193, em interrogatórios judiciais, de modo que deve ser reconhecida a atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal em benefício do denunciado.

Assim, nos termos do artigo 67, do Código Penal,
compenso a agravante do artigo 61, II, alínea “e”, do Código Penal com a atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal
, e
mantenho
para cumprimento de Edson Mauro Santos das Virgens a pena de
16 (dezesseis) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

À luz do e
xpo
st
o e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)